Tribunal: TJES
Processo: 5002430-52.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-52.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO EDISON ALVES
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

O autor, ora recorrido, aduz que após dois pagamentos parciais de débitos oriundos do cartão de crédito adquirido junto a recorrente, foi até a agência da instituição bancária para tomar conhecimento do total do seu débito e cancelar o cartão de crédito com a quitação.

Ademais, acrescenta que foi orientado que o total do seu débito para o cancelamento do cartão de crédito seria no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), tendo realizado o pagamento em 22/06/17. Ocorre que, mesmo após acreditar ter quitado qualquer pendência com o cartão de crédito, foi informado pela recorrente que deveria efetuar o pagamento de mais R$ 259,54 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para sanar, de fato, a dívida, o que foi realizado pelo recorrido em 26/06/17.

Por fim, alega que, como havia efetuado todos os pagamentos na forma como exigida pela recorrente, acreditou ter sanado todas as dívidas oriundas do cartão mesmo após receber fatura com vencimento de 10/07/17 no valor de R$ 1.841,65 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Apesar disso, a recorrente emitiu nova fatura do cartão de crédito com vencimento em 10/08/2017 com cobrança de segunda parcela de um financiamento no valor de R$ 103,55 (cento e três reais e cinquenta e cinco centavos) o qual nunca havia contratado e, ainda, um saldo no valor de R$ 816,25 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para (i) declarar a nulidade do parcelamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em junho de 2017, determinando que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança sobre este título sob pena de multa arbitrada por cobrança; (ii) condenar a recorrente a restituir o importe de R$ 226,04 (duzentos e vinte e seis reais e quatro centavos); (iii) condenar a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de não existência de falha na prestação do serviço, tendo em vista a legalidade do parcelamento da fatura do cartão de crédito. Ademais, sustenta pela impossibilidade das obrigações impostas e pela inexistência do dano alegado pelo recorrido e, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque o autor, ora recorrido, alega que efetuou os pagamentos da forma como indicada pela própria recorrente, fato este incontroverso nos autos, ou seja, não basta que a recorrente sustente a possibilidade ou não de parcelamento com base na Resolução n° 4.549/2017, deveria comprovar que, ao ser consultada informou o valor correto para que o autor sanasse a sua dívida para cancelar o cartão de crédito.

Nesse sentido, tenho que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que, apesar do recorrido ter efetuado pagamento parcial do débito do seu cartão de crédito, tal fato somente ocorreu por falha na prestação de serviço, quanto ao dever de informação, da própria recorrente, que levou o recorrido a erro e ainda aproveitou da situação efetuando um parcelamento automático da fatura. Assim, mesmo a quitação tendo ocorrido em momento posterior e em parcelas, tal fato apenas ocorreu por culpa da recorrente, que deveria ter informado o valor correto da dívida assim como a existência de um parcelamento automático realizado.

Pelo exposto, entendo que o autor deve ser indenizado pelo dano material suportado, com a declaração de nulidade do parcelamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 2017, ambos na forma como descrito em sentença pelo douto juízo
a quo
.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor comprovou o dano moral sofrido, na medida em que teve constrição patrimonial por força de parcelamento do cartão de crédito originado por falha na prestação de serviço da recorrente, mesmo já tendo adimplido com os débitos do mesmo. Tenho que os fatos narrados não podem ser entendidos como mero dissabor do cotidiano do consumo, uma vez que expõem o consumidor a uma situação de grande vulnerabilidade.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta data (súmulas 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.